Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-66.2016.8.11.0014
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001426-66.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 172.306.081-04 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO A APOSENTADORIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme estabelecido pelo Princípio da Legalidade, a Administração Pública só é permitida fazer o que a lei autoriza, nos termos do art. 37 da CF.

2.

Não houve redução da aposentadoria da Apelante, mas tão somente sua regularização de acordo com a sua condição de aposentadoria proporcional, uma vez que estava recebendo, de forma indevida, aposentadoria integral.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELINA NUNES DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento e Dano Moral no
0001426-66.2016.811.0014
movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, a Apelante sustenta, em síntese, que desde março de 1991 é funcionária pública do Município de Poxoréu-MT no cargo de enfermagem e que quando completou 70 (setenta) anos optou por continuar trabalhando para não se aposentar proporcionalmente.

Assevera que o Município, por meio da portaria no 124 de 12 de março de 2013 realizou a aposentadoria compulsória.

Alega que o Tribunal de Contas reconheceu que houve irregularidade na manutenção da Apelante no período que excedeu a sua aposentadoria, isto é data que completou 70 anos.

Afirma que a partir de agosto de 2015 foi surpreendida com a redução da salarial de R$ 450,34 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento da aposentadoria integral no valor de R$ 1.758,87 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais, e oitenta centavos), bem como a indenização pelo período trabalhado após os 70 (setenta anos) e dano moral.

Contrarrazões apresentada pela apelada – id. 17042459 -.

Decorreu o prazo sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme certidão nos autos no dia 22 de novembro de 2019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ADELINA NUNES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Ordinária no
0001426-66.2016.811.0014
movida em face do
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, visando reconhecer a redução da sua aposentadoria, bem como o recebimento dos valores referente ao período que trabalhou após completar 70 (setenta) anos.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia a redução da sua aposentadoria, bem como o recebimento dos valores referente ao período que trabalhou após completar 70 (setenta) anos.

Primeiramente, importante consignar que a Administração Pública está atrelada a lei, razão pela qual, diante do princípio da legalidade (art. 37, da CF), ela somente pode fazer apenas o que a lei permitir.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o Apelante foi aposentado proporcionalmente, de forma compulsória, em face de ter atingido a idade de 70(setenta) anos.

No caso, restou comprovado nos autos, a teor da manifestação apresentada pelo Apelado, que na verdade o Apelante estava recebendo aquém do devido, uma vez que estava recebendo aposentadoria na sua integralidade.

Portanto, não houve redução da aposentadoria da Apelante, mas tão somente adequação da aposentadoria ao valor devido, isto é, passou a receber de acordo com aposentadoria proporcional, o que sequer foi impugnado tal fato por ele.

Aliás, tal equivoco foi reconhecido pelo Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso, decorrendo assim, de simples cumprimento da ordem emanada pelo Tribunal de Contas, não podendo se falar em redução da sua aposentadoria.

Assim, não há que se falar irregularidade na redução da aposentadoria da Apelante, uma vez que emana da correção da sua concessão.

A propósito, este é o entendimento colacionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VENCIMENTO-BASE – PREVISÃO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

O adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o vencimento-base, não alcançando as demais vantagens.

A Administração Pública pode rever seus atos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder nessa correção, nos termos da Súmula no 473, do STF.

Precedentes do STJ.

(N.U 0005298-89.2011.8.11.0006, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2012, Publicado no DJE 25/06/2012)

Quanto ao pedido da verba indenizatória, o Tribunal de Conta ao analisar o caso da Apelante reconheceu que a referida verba foi adimplida nos valores recebidos mensalmente pela Apelante a partir dos meses laborados em que deveria ter sido aposentada compulsoriamente.

Ora, o pagamento das referidas verbas indenizatórias estão demonstrada na planilha de cálculo de proventos, razão pela qual não há que se falar em seu pagamento.

Por fim, diante da ausência de irregularidade, por conseguinte, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que sequer houve qualquer ato ilícito praticado pelo ente público.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020